Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RECONVENÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. EXONERAÇÃO COM O MERO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENOS DEVIDOS ATÉ A EFETIVA RESTITUIÇÃO.
1. A prestação jurisdicional se pauta em um rigoroso método de atuação e a alteração na situação jurídica contratual dos litigantes exige, como regra, o reconhecimento definitivo do direito na relação jurídico-processual.
2. No caso, a empresa apelante se encontrava em posse do bem locado e não há qualquer evidência material (interpelação extrajudicial) constituindo o locador em mora, seja quanto ao cumprimento do contrato, seja quanto à devolução da carreta semirreboque. Ainda que posteriormente tenha ajuizado ação de conhecimento objetivando a resolução do contrato, essa providência carecia do necessário reconhecimento judicial (provimento jurisdicional de mérito de natureza desconstitutiva ou constitutiva negativa). Afinal, o mero ajuizamento de demanda judicial não tem o condão de dispensar a parte do cumprimento das suas obrigações contratuais ou de elidir os efeitos da mora.
3. Não sendo adotadas pela empresa locatária as medidas processuais que estavam à sua disposição com vistas à eventual obtenção de um provimento antecipatório, inviável a pretendida desoneração a partir da data de ajuizamento da demanda, uma vez que a devolução de bem reputar-se-ia concluída somente com a efetiva restituição da posse ao locador, o que até então não havia ocorrido. Assim, deve ser mantida a condenação ao pagamento de aluguéis pelo período em que, persistindo a relação contratual, esteve efetivamente na posse do bem.
4. Recurso conhecido e desprovido.